Tribunal: STF
Processo: HC 254471
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.218/SP. 



    Depreende-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, imposta em razão de condenação por tráfico transnacional de drogas, teve indeferido o pedido de progressão ao regime aberto pelo Juízo da Execução Penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    [...] 



    - O paciente foi condenado, pela 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP, nos autos nº 0004368- 13.2017.4.03.6119, por infração ao art. 33, § 4º, combinado com o art. 40, inciso I, da lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. A condenação transitou em julgado, para o Ministério Público, em 1º de março de 2023 e, para a defesa, em 28 de junho de 2023. 



    - O apenado, ora paciente, busca a progressão ao regime aberto, alegando flagrante ilegalidade da decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, desconsiderando a detração da pena do período em que ele esteve preso preventivamente.



    - Paciente permaneceu preso preventivamente no período de 26.06.2017 a 19.10.2017, totalizando 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias. 



    - O regime semiaberto foi harmonizado a fim de que o ora paciente não cumprisse sua sanção em regime mais gravoso, autorizando-o o recolhimento domiciliar e implantação de monitoramento eletrônico, pelo juízo da execução penal, ora impetrado. 



    - Pedido de progressão ao regime aberto indeferido.



    - Para fazer jus à progressão para o regime aberto, o paciente precisa cumprir 1/6 (um sexto) do restante da pena. Considerando a pena remanescente, o período a ser cumprido para a progressão é de aproximadamente 9 meses e 2 dias. 



    - O período de prisão preventiva (3 meses e 24 dias) é detraído da pena total, resultando em uma pena remanescente de 4 anos, 6 meses e 16 dias.



    - A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a detração não altera a data-base para a progressão de regime quando há interrupção da custódia. Precedente jurisprudencial. 



    - Correta a decisão que considerou que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser contada da última prisão ininterrupta, ou seja, em 23.07.2024 (data que retomou o cumprimento de sua pena, no regime semiaberto). 



    - O paciente precisa cumprir o período de 9 meses e 2 dias para a progressão ao regime aberto, ou seja, 1/6 (um sexto) do restante da pena, cujo requisito objetivo será alcançado em 24 de abril de 2025. 



    - O tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente foi considerado para abatimento da pena total, mas não para antecipar a progressão de regime. 



    - Ordem denegada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    [...] a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo para progressão do regime prisional. Assim, requer a concessão da ordem “para determinar a progressão do reeducando ao regime aberto”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente